Tribunal: TJES
Processo: 0005383-10.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita; Duplicata Simulada
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005383-10.2008.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GESIO AVELINO DE OLIVEIRA e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005383-10.2008.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GESIO AVELINO DE OLIVEIRA, GESSI SALES DE OLIVEIRA, TEREZINHA CAETANO DE OLIVEIRA, GESSE AVELINO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RIO NEGRO CONSULTORIA INTERNACIONAL LTDA - ME, RIO NEGRO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
DE APELAÇÃO
CRIMINAL
.
OMISSÃO
NO JULGADO. DESCABIMENTO.
NÃO CONFIGURAÇÃO
. EMBARGOS IMPROVIDOS.

1.
Em conformidade com o previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.
2.
Inexistindo omissão no venerável acórdão, estando correto o seu dispositivo, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas.
3
.
Embargos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005383-10.2008.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GESIO AVELINO DE OLIVEIRA, GESSI SALES DE OLIVEIRA, TEREZINHA CAETANO DE OLIVEIRA, GESSE AVELINO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RIO NEGRO CONSULTORIA INTERNACIONAL LTDA - ME, RIO NEGRO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RIO NEGRO CONSULTORIA INTERNACIONAL LTDA-ME e RIO NEGRO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME,
através de assistente de acusação habilitado, em face do v. acórdão registrado sob o Id nº 6177998 que, à unanimidade, acolheu a preliminar suscitada e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso defensivo.

Nas razões recursais constantes no Id nº 6418311, o assistente de acusação aponta omissão no dispositivo do acórdão em relação a manutenção do sequestro do bem que garante a reparação de danos e quanto a manutenção da condenação em reparação de danos.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência dos alegados vícios, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Para que não reste qualquer dúvida, o dispositivo do acórdão de Id nº 6177998 traz, de maneira clara, o seguinte:
“à unanimidade, acolher a preliminar suscitada e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator”
.

Neste sentido, o parcial provimento ao recurso de apelação já deixa evidente que não foram todas as matérias suscitadas pela defesa que foram acolhidas, estando a integralidade das teses devidamente abordada no corpo do voto e, por isso,
“nos termos do voto do Eminente Relator”
.

Desnecessário, portanto, que o dispositivo do acórdão aborde as questões da sentença que foram mantidas, já que a totalidade da matéria ventilada consta exaustivamente fundamentada no corpo do voto vencedor (Id nº 5935876) e, ainda, na ementa (Id nº 6179351).

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)